Tribunal: TJDFT
Processo: 0708363-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708363-12.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIS MOREIRA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal informou, por meio do Ofício de ID 49710755, que a consulta em Ortopedia- Joelho foi marcada para 25/05/2023, no Hospital do Paranoá e a consulta em Cirurgia Geral foi marcada para 11/08/2023, no Hospital do Paranoá. Aguarde-se o decurso do prazo recursal e, após, certifique-se o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator